Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719749-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BEATRIZ TERESINHA ZANATTA, DARLY TELES, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, ISAU SABINO DE SOUZA, JANE MARIA VIEIRA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID 40882291. Autue-se o agravo de ID 41029691, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI. Em seguida, intimem-se os recorridos BEATRIZ TERESINHA ZANATTA e OUTROS para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise dos agravos de IDs 40831199 e 41029691. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024